Tribunal: TJES
Processo: 0015510-89.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015510-89.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYCON CESAR DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015510-89.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON CESAR DA SILVA FERREIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYCON CESAR DA SILVA FERREIRA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3734287, Doc. 00155108920178080024.pdf, pp. 335/358), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no

art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à
pena de
finitiva de
05 (cinco) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Emerge da denúncia (pp. 03/05) que, no dia 07 de junho de 2017, por volta das 17:50H, na Rua Brigida Nader, Bairro Ilha do Príncipe, em Vitória/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito trazendo consigo 35 (trinta e cinco) papelotes pequenos de substância semelhante a “cocaína”, 08 (oito) papelotes grandes ("bomba”) de substância entorpecente semelhante a “cocaína”, bem como a importância de R$320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie, havendo o acusado confessado sua utilização para tráfico e comercialização de entorpecentes.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 335/358), o acusado foi condenada pela prática do crime tipificado no
art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
(tráfico de drogas ilícitas).

Inconformada, a Defesa requer a reforma da r. Sentença, a fim de que ocorra a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a figura do usuário de drogas ilícitas (pp. 397/405).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pp. 70/97), do Auto de Apreensão (p. 32) e do Laudo Definitivo de Exame Químico (pp. 297/299).

No tocante à autoria, no âmbito policial e, posteriormente, em juízo, o denunciado negou a posse dos entorpecentes e dinheiro apreendidos, bem como a prática do tráfico, limitando-se a admitir que estava na posse de seis papelotes de cocaína, para consumo próprio, por ser usuário há cerca de quatro anos.

Neste sentido, confira-se a íntegra do interrogatório do acusado pp. 284/285:

"(...)
que não são verdadeiros os fatos narrados na den
ú
ncia; que no dia dos fatos o declarante tinha sa
ído
e foi ate a
Ilha
do Pr
í
ncipe para deixar o dinheiro para a mulher comprar leite para as crianças e
depois foi co
m
prar coca
ín
a; que comprou 6 papelotes de coca
í
na no valor de 25 reais cada u
m
; que quando foi detido n
ão
estava na posse de qualquer quantia em dinheiro; que havia comprado os papelotes de coca
í
na e estava passando por uma rua co
m
destino ao ponto de
ô
nibus
; que o interrogando estava s
ó
; que quando foi abordado estava co
m
os papelotes de coca
í
na na m
ã
o; que foi abordado a uns 20 metros do ponto de venda de drogas;
que aquele local é conhecido como intenso tráfico de drogas; que quando
o
s policiais se aproximaram o interrogando jogou os papelotes grandes no ch
ã
o; que o interrogando tentou correr mas foi detido; que o outro policial pegou a droga que estava no ch
ã
o; que os policiais ficara
m
mandando o interrogando pegar o restante da droga ate que o policial r
esolveu
ingressar em u
m
portão que d
á
acesso a v
á
rias casas;
que o policial pegou u
m
a chave que estava na m
ã
o e tentou abrir várias casas; que na casa que estava no final o policial puxou o port
ã
o que estava aberta;
que
os p
olic
i
ais foram at
é
a entrada da cozinha e falara
m
que tinha
m
achado
mais
drogas; que as drogas n
ão
pertenciam ao interrogando
; que o interrogando não morava naquela casa;
que j
á
foi preso e processado por tr
á
fico e condenado a pena de 3 anos e 3 meses e
m
Vitoria
; que quando adolescente també
m
respondeu a procedi
m
ento especial por fato an
á
logo a tr
á
fico; que prestou declara
çõe
s a autoridade policial; que tudo correu be
m
; que foi be
m
tratado durante seu depoimento; que confir
m
a integralmente suas declaraç
ões
de folhas 09/10 que fora
m
lidas; que rea
lm
ente na hora do susto tentou entrar no portão que dava acesso as residências;
(...); que
faz uso de drogas ha uns 4 anos, mas atualmente está conseguindo ficar sem usar; que gostaria de
fa
zer u
m
trata
m
ento porque
à
s vezes te
m
u
m
as reca
í
das.”
(Grifos apostos).

Nesse sentido, sustenta a Defesa que o depoimento dos policiais não comprova que os entorpecentes eram destinados à venda. No entanto, ao contrário do que aduz o apelante, nota-se que a prova testemunhal converge no sentido de que a droga apreendida se destinava à mercancia. Senão, vejamos.

Em Juízo (pp. 279), o policial militar responsável pela condução do acusado,
S
D
/PM R
amon Goggi Bremenkamp
, confirmou as declarações prestadas em sede policial (pp. 18/20), relatando que:

"(...) estava
m
em patru
l
hamento preventivo desembarcados na
Ilha
do Pr
í
ncipe quando viram o acusado; que o acusado ao perceber a presença dos polic
iais
dispersou a droga;
que o depoente viu quando o acusado dispensou a droga
; que ent
ão
o acusado correu em dire
ção
a algumas resid
ê
ncias; que existia u
m
portão de acesso a várias resid
ê
ncias;
que o acusado correu em dire
ção
a
ú
ltima casa; que nessa casa tinha uma varanda como se fosse uma
á
rea de serviço; que nesse local alcançaram o acusado e também apreendera
m

mais
u
ma
certa quantidade de entorpecente;

(...); que
no mo
mento
da abordagem n
ã
o havia outras pessoas na referida resid
ê
ncia; que n
ão
sabe dizer se na residência tinha algum morador ou quem seriam os moradores;
que no momento da abordagem o acusado admitiu que estava na posse das drogas e que estava traficando
;”
(Destaquei).

Em que pese o segundo condutor do acusado,
SD/PM R
afael Ferravilas Boas
, não tenha sido ouvido em juízo, entretanto, em sede policial (pp. 21/22), ele prestou as seguintes declarações que corroboram integralmente o testemunho prestado pelo
SD/PM R
amon Goggi Bremenkamp
:

“
(...),

que o
d
epoente confirma que estava de serviço e auxiliou na abordagem e também no transporte do conduzido MAYCON CESAR DA SILVA FERREIRA

o qual
foi abordado pelo colega SD RAMON GOGGI BREMENKAMP na Ilha do Pr
íncipe
na data de hoje por volta das 17horas e 50minutos e
confirma que ao notar a presença do depoente e seus colegas de farda dispensou 08 (oito) papelotes de tamanho grande (conhecido por “bomba” comercializado no valor de R$50,00)
de subst
ância semelhante a cocaína e tentou empreender fuga entrando neste portão, no quintal de aglomerado de residências
. Ele foi alcançado e abordado pelo SD BREMENKAMP em frente a casa sem número no momento da abordagem, o MAYCON resistiu, não obedecendo as ordens de abordagens do SD BREMENKAMP houve
necessidade
de fazer uso da força moderada para imobilizá-lo e realizar a busca pessoal.
Dentro desta residência, mais precisamente na varanda deste imóvel, foram encontrados
mais
35 (
tr
inta e cinco) papelotes (tamanho menor
)
de
subs
tâncias semel
h
antes a cocaína
e uma quantia de
R$ 323,00 (
trezentos e vinte e três reais) j
ogados no
chão
.
Perguntado ao senhor
MAYCON
o que ele estava fazendo naquele local com todo aquele material,
tendo confessado que estava traficando drogas e que não morava mais ali,
que no momento residia em Cariacica, Bairro Itaquari.
(...).
”
(Destaquei).

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são firmes no sentido de que as drogas foram encontradas em poder do apelante, devidamente embaladas em variados tamanhos para venda e de que o dinheiro em espécie apreendido era destinado ao tráfico e comercialização de entorpecentes.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal."
(STF, HC nº 73.518-5/SP).

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes"
(STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no §2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, §2º da Lei nº. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)"
.

Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que encontravam-se embaladas para venda e também foi encontrado quantia de dinheiro em espécie, além das evidências de que a antiga propriedade do acusado servia como local de armazenamento das drogas para venda posterior.

Desta feita, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015510-89.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON CESAR DA SILVA FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3.
As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que também foi encontrado material para embalar e quantia de dinheiro em espécie, além das evidências de que a antiga propriedade do acusado servia como local de armazenamento das drogas para venda posterior.

4. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.